Tribunal: TJES
Processo: 5008755-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008755-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: LUZIA DE AVELLAR MORAIS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por LUZIA DE AVELLAR MORAIS em desfavor de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTRO alegando que desde 13.8.1997 possui um plano de saúde (UNIPLAN PF Básico +3) com a promovida Unimed, sendo dependente sua filha Ana Paula de Avellar Morais, porém, sua filha necessitou de tratamento psiquiátrico em julho/2021 e a promovida Unimed negou a solicitação de atendimento, sendo obrigada a custear o tratamento, pagando R$5.011,76.

Sustenta, ademais, que o atendimento de urgência se deu na clínica da promovida Viva Psiquiatria, não havendo continuidade do tratamento em razão da negativa da promovida Unimed, contudo, mesmo após várias solicitações a promovida Viva Psiquiatria não concedeu acesso ao prontuário de atendimento, bem como laudo médico detalhando a situação.

Por esses motivos, requer-se seja a demanda julgada procedente para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em sede de sentença:
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a promovida Unimed ao pagamento de R$5.011,76 a título de reembolso, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a promovida Unimed ao pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3271361) almejando que seja reformada a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No presente caso, cabe destacar que a legislação que traça as medidas necessárias para a regularidade jurídica em matéria de assistência à saúde é muito mais ampla do que os limites contratuais, sendo os contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.

Assim sendo, por envolver típica relação de consumo, incide, na espécie, o artigo 47 do Código de Defesa de Consumidor, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

E, mais, considerando-se a garantia constitucional do direito à saúde/vida, afigura-se inviável negar tratamento de urgência com base em cláusula restritiva contida em contrato de adesão.

Isto posto, entendo que deve a Recorrente arcar com os custos da internação de sua beneficiária.

No entanto, quanto ao valor despendido a respeito do transporte, entendo não haver o dever de indenização, tendo em vista que o deslocamento não precisou ser efetuado com equipamentos médicos móveis, ou transferência entre unidades de saúde, podendo, dessa forma, ter sido realizado por qualquer meio de transporte, inclusive o familiar.

Assim sendo, reformo a sentença de primeiro grau para desincumbir a Recorrente ao pagamento do transporte utilizado no deslocamento da internação da paciente.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano capaz de atingir direito da personalidade daquele que o sofreu e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado.

O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

No caso dos autos, em que pese os transtornos suportados pela Recorrida, não fora demonstrado que houve ofensa a direitos de personalidade ou à honra subjetiva por ato praticado pela Recorrente, não tendo a mesma incorrido em ato ilícito, tendo em vista ter aprovado consultas previstas contratualmente e negado serviço não constante em contrato supondo estar incorrendo em conformidade contratual.

Assim, diante da ausência de requisitos legais, afasto a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a condenação referente aos danos morais e referente ao transporte utilizado para a internação, mantenho incólume a sentença guerreada nos demais aspectos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios ante o êxito recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.